Tribunal: TJMT
Processo: 0000615-73.2012.8.11.0038
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000615-73.2012.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Entregar, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GENESIO MARTINS DA CUNHA - CPF: 327.919.841-00 (APELADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMORA INJUSTIFICADA NA BAIXA DO GRAVAME – DANOS MORAIS –
QUANTUM
MANTIDO – VALOR QUE ATENDE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ASTREINTES – MANUTENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, o que se vislumbra no caso dos autos, uma vez que a demora na baixa da hipoteca, causou aflição à parte autora que poderia perder o negócio jurídico realizado.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Quanto às astreintes, é cediço que a aplicação de multa diária, em caso de descumprimento de decisão judicial, considerando a necessidade de efetividade do moderno processo civil, esta visa ao resultado prático da medida, não possuindo caráter punitivo, mas, sim, preventivo, ao efeito de impedir o descumprimento da decisão judicial.

Portanto, esta sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o réu de se furtar de sua obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, posto que se trata de medida de caráter urgente, para satisfazer a pretensão do autor da ação.

O valor arbitrado a título de
astreintes
deve analisar as particularidades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e a natureza da obrigação a ser cumprida, de modo que seja adequada a influir no ânimo do devedor, sem com isso importar a ruína deste ou a ineficiência da medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A, visando reformar a sentença de ID. 163907168, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 0000615- 73.2012.8.11.0038, ajuizada por GENÉSIO MARTINS DA CUNHA, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que o banco requerido promova o cancelamento da hipoteca/gravame sobre o imóvel descrito nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob a incidência de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), além da condenação de R$10.000,00 (dez mil reais) à título de indenização moral, acrescidos dos consectários legais da dívida.

Condenou-o, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de ID. 163907170, o apelante aduz a inexistência de danos morais indenizáveis, bem como requer a exclusão das astreintes. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais e a redução das astreintes.

Contrarrazões no ID. 163907174, por meio das quais a parte apelada refuta
in totum
os argumentos da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora intentou a presente ação, haja vista que exerce atividade comercial de lanchonete na Praça Milk Shake e no dia 15/4/2011, celebrou contrato (Cédula de Crédito Bancário Crédito Pessoal) de financiamento com o banco requerido, visando a ampliação e reforma de um imóvel urbano de sua propriedade constante da Matrícula n. 1.974 do CRI de Araputanga-MT, sendo o referido imóvel dado como garantia.

Aduz que finalizada a reforma, o referido imóvel fora vendido ao terceiro Elivalter Alves da Silva, por meio do contrato de compra e venda de Imóvel Urbano, pelo importe de R$175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), e, com a venda do imóvel, fora quitado o financiamento realizado.

Relata que solicitou a baixa da hipoteca, no entanto, o banco requerido não realizou a baixa, razão pela qual o comprador pleiteou o distrato.

Assim, ajuizou a presente ação para que o banco requerido realizasse a baixa da hipoteca, bem como a condenação em danos morais.

O Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos para determinar que o banco requerido realizasse a baixa da hipoteca, sob pena de multa diária, bem como condenou ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) à título de indenização moral.

O cerne da questão recai apenas em analisar a ocorrência de danos morais indenizáveis e a necessidade de manutenção das astreintes.

Pois bem.

Quanto ao dano moral, é cediço que este prejuízo é decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Ou seja, o dano moral indenizável deve corresponder à violação dos direitos referentes à dignidade humana, cuja doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Assim, da análise dos fatos narrados, é possível verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis, uma vez que a demora na baixa da hipoteca, causou aflição à parte autora que poderia perder o negócio jurídico realizado.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PELOS ADQUIRENTES. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL VERIFICADO. REFORMA. 1. Cuida-se demanda, através da qual os autores objetivam a baixa da hipoteca que grava o imóvel objeto da lide, bem como o pagamento de compensação por danos morais, narrando que, em 25/10/2011, celebraram contrato de promessa de compra e venda com a vendedora, ZG Jardim Icaraí Participações Ltda, objetivando adquirir a unidade imobiliária no empreendimento denominado "START" e que, conquanto tenham integrado integralmente o preço do imóvel, não houve a baixa da hipoteca. 2. A sentença julgou procedente em parte o pedido, a fim de compelir as rés a requererem, administrativamente, a baixa na hipoteca que grava o imóvel. 3. Apelo dos autores visando à condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais. 4. Trata-se de relação de consumo sobre a qual tem incidência as normas do Código de Defesa do Consumidor, vez que presentes, in casu, os requisitos legais subjetivos (artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90) e objetivos (artigo 3º, § 2º, do mesmo diploma legal). 5. Conforme preconizado pela Teoria do Risco do Empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelo acidente de consumo independentemente de culpa. 6. Imóvel que se encontrava gravado com hipoteca de 1º grau em favor do Banco Bradesco, dado em garantia pela vendedora, para execução da construção do empreendimento, tendo os apelantes quitado, integralmente, o financiamento para aquisição da unidade imobiliária na entrega das chaves, sendo lavrada Escritura Púbica em 21/07/2016, na qual consta que a vendedora daria baixa na hipoteca no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, o que, contudo, não ocorreu, conforme avençado. 7. Agente financeiro que somente procedeu ao requerimento de baixa da hipoteca junto ao Registro Geral de Imóveis, em 19/02/2018, por força da decisão concessiva da tutela provisória de urgência, o que denota a necessidade na propositura da presente demanda. 8. Incontroverso que a vendedora inadimpliu o prazo relativo à obrigação, que lhe cabia, de promover a baixa da hipoteca do imóvel, atrasando o seu cumprimento em mais de um ano e meio, o que caracteriza a falha na prestação do serviço. 9. Diante da quitação integral do imóvel pelos adquirentes, os mesmos não podem ser penalizados por débito contraído exclusivamente pela empreendedora com a instituição financeira, não se vislumbrando qualquer motivo para que o gravame subsista. 10. Inequívoca, in casu, a solidariedade dos apelados em responder à presente demanda, inclusive a instituição financeira, eis que, conquanto não tenha sido entabulada relação jurídica entre o Banco Bradesco e os adquirentes, é certo que se está diante de contratos coligados e que, portanto, o provimento jurisdicional que determina a baixa do gravame, também produz efeitos sobre a esfera jurídica do credor hipotecário, sendo inquestionável a sua legitimidade para responder à presente demanda. 11. Adquirentes de boa-fé que cumpriram o contrato de compra e venda do bem imóvel, mediante quitação do preço avençado, não podendo ser prejudicados por relação jurídica alheia estabelecida entre o credor hipotecário e a vendedora, sendo de rigor a imposição de baixa no referido gravame. Incidência da Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça. 12. Evidentes os danos morais sofridos pelos apelantes, não se tratando de mero descumprimento contratual, haja vista que ultrapassado, significativamente, o prazo fixado para a baixa da hipoteca, o que culmina na restrição à plenitude do direito dos adquirentes, em razão da referida pendência. 13. A demora injustificada da baixa do gravame após a quitação do preço que caracteriza verdadeiro abuso, ocasionando aflições pessoais e sofrimento ao adquirente, restando configurado o dano moral in re ipsa. 14. Fixação de compensação por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), para cada apelante, a qual se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em alinho com outros julgados deste Sodalício 15. Reforma da sentença que se impõe. 16. Recurso provido.(TJ-RJ - APL: 00506029120178190002, Relator: Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 16/11/2021, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021).”

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. BAIXA NA HIPOTECA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONSTRUTORA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATO ILÍCITO DEMONSTRADO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO VALOR DOS BENS. ATRASO NO CANCELAMENTO DA HIPOTECA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. I - Há responsabilidade solidária da construtora e da instituição financeira, porque as duas tinham as atribuições para o cancelamento da hipoteca. E, se ambas atrasaram em suas obrigações, devem responder, conjuntamente, pelo ressarcimento dos danos causados ao consumidor/adquirente do imóvel. II- Consoante disposição contida na Súmula nº 308 do STJ, a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante o adquirente do imóvel. Desse modo, firmado contrato de compra e venda de imóvel e realizada a quitação integral do preço, assiste ao comprador de boa-fé, o direito à baixa do ônus na matrícula, com vistas à escrituração definitiva. III- Evidenciada a omissão injustificada em proceder a baixa do gravame hipotecário pela construtora/vendedora e pela instituição financeira, por longo período após a quitação do imóvel, ocorrida no ano de 2014, obviamente há prejuízo presumido (in re ipsa), ensejando assim, o dever de indenizar por danos morais ao adquirente de boa-fé, em virtude do ato ilícito que extrapola as barreiras do mero dissabor cotidiano. IV- No caso em epígrafe, o valor fixado na sentença (R$ 15.000,00), a título de danos morais, atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido. V- Tendo em vista a condenação dos Réus/Apelantes no percentual máximo permitido (20% sobre o valor da condenação), não há falar-se em majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - 03168798020168090051, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 08/07/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/07/2019).”

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso).

Quanto às astreintes, é cediço que a aplicação de multa diária, em caso de descumprimento de decisão judicial (
astreinte
), considerando a necessidade de efetividade do moderno processo civil, esta visa ao resultado prático da medida, não possuindo caráter punitivo, mas, sim, preventivo, ao efeito de impedir o descumprimento da decisão judicial.

Logo, a cominação da multa tem por finalidade coagir a outra parte a atender o comando judicial, evitando a prática de ato contrário ao direito, como, também, sua repetição ou manutenção, e encontra respaldo legal no art. 461, “
caput
” e §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

(...)

§3º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o réu. A medida liminar poderá ser revogada ou modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§4º O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor Multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito.”

Portanto, esta sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o réu de se furtar de sua obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, posto que se trata de medida de caráter urgente, para satisfazer a pretensão do autor da ação.

Destacada a importância da cominação da multa para o efetivo cumprimento do comando judicial, passo a tecer comentários sobre o valor fixado pelo Juízo
a quo
.

Verifica-se que o Juízo
a quo
fixou em R$200,00 (duzentos reais) diário até o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais). Assim, verifico que o valor fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023